Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CÂNCER INFANTIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. NEUROBLASTOMA METATÁSTICO EM ESTADIO AVANÇADO. DOENÇA GRAVE. MEDICAÇÃO TIOTEPA/TEPADINA. PREPARAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. SEGURANÇA SANITÁRIA. TEMA 990 DO STJ. DISTINGUISHING. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA. ART. 80, II, DO CPC. CONDENAÇÃO. MULTA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e com a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
1.1 Aplicada a medicação, cujo direito de recebimento foi concedido por meio de decisão de antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária sua confirmação na sentença como condição da eficácia daquela decisão liminar, e, por conseguinte, remanesce o interesse recursal das partes no âmbito do apelo que busca alterar o aludido provimento jurisdicional, não havendo se falar em perda superveniente do objeto do litígio. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA.
2. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ.
3. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente o laudo exarado pela médica assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento em caráter de urgência da apelada, criança de tenra idade, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, pois foi acometida de neuroblastoma estádio 4 alto risco primário de adrenal esquerda com infiltração de medula óssea bilateral e múltiplas metástases ósseas.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990).
4.1. “Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (Thiotepa/Tepadina) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.” (REsp 1923107/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).
4.2. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA é precedida de análise da segurança e da eficácia do medicamento, além de impor condições para a sua adequada ministração, razão pela qual é suficiente a avaliação sanitária realizada pelo órgão, para fins de compelir o convênio médico ao fornecimento do medicamento, comprovadamente necessário ao tratamento da participante.
5. O reconhecimento pelo Poder Judiciário da afronta às normas de regência dos planos privados de assistência à saúde não representa violação aos postulados da separação dos poderes, da liberdade contratual, do pacta sunt servanda e do equilíbrio econômico, mas sim hipótese de verificação da legalidade da atuação do plano de saúde.
6. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas, especialmente porque, no caso concreto, o plano de saúde vem, reiteradamente, negando cobertura de procedimentos médicos necessários ao tratamento do grave câncer infantil que acomete a parte autora.
8. Aferido que a parte apelante alterou a verdade dos fatos em sua narrativa, ao sustentar falsamente que a prescrição da medicação à criança enferma foi suspensa e, por não ser mais necessária a ministração do fármaco, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, quando, na verdade, o remédio já havia sido ministrado à paciente, em fase anterior do tratamento e após tutela de urgência deferida nos autos, na busca de proveito pessoal e na tentativa de indução do magistrado a erro, impõe-se a sua condenação em litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, do CPC, no patamar mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
9. RECURSO DESPROVIDO.